Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744801-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER REU: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ CLÁUDIO DE MORAES XAVIER em desfavor de JANE LÚCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER, por meio da qual pretende rescindir a sentença proferida pela Juíza da Quarta Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de exigir contas no 0707490-44.2020.8.07.0007. Na inicial (ID 52560365), o autor pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que “não dispõe de rendimentos insuficientes para o autossustento, eis que ainda não conseguiu se inserir no mercado de trabalho desde 2018, ou seja, desde a separação da Requerida, porém tem diversos gastos inerentes à sua sobrevivência, para suprimento de suas necessidades básicas essenciais, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família” (ID 52560365 – pág. 2). Aduz, ainda a esse respeito, “que, antes da ruptura conjugal, o Requerente laborava e tirava o sustento de toda a família nas empresas como administrador, ou seja, sua única atividade era a de gerir as empresas” (ID 52560365 – pág. 2). Descreve que, “Após a separação o Requerente ficou sem renda, sem moradia, pois saiu de casa, tendo que sobreviver apenas da ajuda dos filhos de outros relacionamentos, estando trabalhando com um deles para suprir suas necessidades essenciais, eis que todo o acervo patrimonial do casal ficou sob a administração exclusiva da companheira, ora Requerida” (ID 52560365 – pág. 3). É a síntese do necessário. A despeito do alegado, a fim de corroborar o pedido de gratuidade de justiça formulado, o autor juntou apenas declaração de hipossuficiência (ID 52560367), sem trazer aos autos qualquer documentação para comprovar a hipossuficiência financeira exigida para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Além disso, os fatos por ele descritos na exordial não justificam o deferimento da gratuidade de justiça vindicada, quando ausente demonstração da existência de despesas extraordinárias que possam comprometer o seu sustento. Nos termos do art. 99, § 2o do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar a apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse. De mais a mais, compulsando-se os autos, constata-se que a procuração colacionada à inicial (ID 52560366) refere-se à outorga de poderes para a atuação nos autos no 0707490-44.2020.8.07.0007 em curso perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, ou seja, os poderes concedidos pelo instrumento não são específicos para o ajuizamento da ação rescisória. Nesse sentido, nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a procuração específica e atualizada é indispensável ao regular processamento da ação rescisória, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA PARA AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONCESSÃO DE DUAS OPORTUNIDADES PARA SANAR A IRREGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ação rescisória reclama a juntada de procuração específica e atualizada, não sendo suficiente a apresentação da cópia do instrumento outorgado na ação originária. 2. No caso dos autos, embora tenha se facultado duas oportunidades para regularização da representação processual, inclusive com dilação de prazo, a ora agravante permaneceu inerte, não trazendo aos autos procuração específica e atualizada, necessária ao regular desenvolvimento do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgRg na AR n. 3.255/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 28/2/2018. – grifei) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COMO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM A MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a suposta ofensa ao art. 535 do CPC/73, uma vez que o eg. Tribunal Estadual analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 2. Tendo o eg. Tribunal a quo assentado que não são devidos honorários advocatícios, porque ação ordinária foi julgada improcedente, e também porque o ora agravante não fora contratado para propor ação rescisória, logo, não detinha poderes para representar o agravado, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as razões trazidas no apelo nobre, sob suposta ofensa ao art. 22 da Lei n. 8.906/94, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula n. 7/STJ. 3. O v. acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ, que se firmou pela necessidade de procuração específica e atualizada. 4. "Incabível a alegação de ofensa ao princípio da Segurança Jurídica e do tempus regit actum, pois não há que se confundir mudança na orientação jurisprudencial desta Corte com a mudança na própria lei." "A modificação de entendimento jurisprudencial deve ser aplicada aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência." (AgInt no REsp 1205143/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016. 5. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 909.157/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, a propositura de ação rescisória reclama a juntada de procuração atualizada, não sendo suficiente os instrumentos de mandato da ação principal, admitindo-se, nessa situação, a intimação das partes para que regularizem a representação processual. 2. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 3. In casu, a ação está fundada no inciso V do art. 485 do CPC/73, hipótese em que a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 4. O art. 557, § 1o-A, do CPC autoriza que o relator, monocraticamente, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu na espécie. 5. Os autores não demonstraram em que consiste a ofensa ao art. 37, X, da CF, tendo se limitado a requerer o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, situação que não justifica o manejo da rescisória. Ainda que assim não fosse, conforme orientação pacífica desta Corte, o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. 6. Pedido rescisório improcedente.” (AR n. 4.232/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 27/9/2017, DJe de 11/10/2017. - grifei) Nesse contexto, é indispensável a regularização da representação processual, com juntada de procuração específica e atualizada, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, promova o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada de procuração específica e atualizada, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, oportunizo ao autor a juntada de cópia dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada: a) movimentação das contas bancárias (conta corrente) dos últimos três meses; b) cópias de fatura de cartão de crédito dos últimos três meses; c) cópia de declaração de imposto de renda dos últimos três anos; e d) cópia dos três últimos contracheques. Além dos referidos documentos, o autor pode realizar a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não seja adotada a referida providência, faculto ao autor o recolhimento das custas iniciais relativas à ação rescisória (art. 69, I, do RITJDFT) e a realização do depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora